Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
apelação. direito do consumidor. banco. fraude praticada por terceiro. empréstimo bancário. fortuito interno. responsabilidade objetiva da instituição financeira. repetição em dobro do indébito. desnecessidade de comprovação de má-fé ou culpa do fornecedor. sentença mantida.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. O art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, somente afasta a responsabilidade do fornecedor quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.

3. As instituições financeiras não podem alegar culpa exclusiva de terceiros em situações como a violação de sistema de computador que possibilitou a realização de empréstimo mediante fraude.

4. Fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.

5. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, traz uma penalidade que excede ao simples ressarcimento, afastando sua aplicação apenas na hipótese de engano justificável. Basta a ocorrência da cobrança indevida, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor, para que haja sua condenação em repetição em dobro do indébito cobrado indevidamente, com exceção de situações que fujam de sua esfera de previsibilidade, como em caso fortuito ou força maior, enquadrando-se na locução engano justificável.

6. A súmula 159 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável às relações de consumo. Não há como se exigir que o consumidor comprove a má-fé do fornecedor para aplicação da repetição em dobro do indébito, tendo em vista a massificação e impessoalidade das relações de consumo e a vulnerabilidade do consumidor.

7. Apelação desprovida.